Tribunal: TJSP
Processo: 1032328-02.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora pretendendo a procedência da ação. Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à "reserva de margem consignável". Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações. Sentença mantida. Recurso improvido.